Tribunal: TJMT
Processo: 1012408-57.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1012408-57.2022.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP
IMPETRANTES: GUILHERME SALDANHA PEGORARO E NÉVIO PEGORARO
PACIENTE: EZEQUIEL SARMENTO DE SOUZA
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EZEQUIEL SARMENTO DE SOUZA, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, pela prática, em tese, dos crimes de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida [art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/2003] e associação criminosa [art. 288, CP].
Aduz que a busca pessoal e veicular foi feita “sem justa causa” que a amparasse, uma vez que decorria de denúncia anônima, sem prévia investigação policial, razão pela qual requer o reconhecimento da ilicitude das provas angariadas naquela diligência e o trancamento da ação penal. Subsidiariamente, assevera que houve quebra na cadeia de custódia em relação à extração dos dados telefônicos dos aparelhos celulares apreendidos com o paciente e demais corréus, uma vez que não foi feita pela POLITEC, mas pela Polícia Civil de Sinop.
Pede a concessão liminar da ordem, a fim de que o paciente seja imediatamente posto em liberdade.
É o breve relato.
DECIDO.
O paciente foi preso, juntamente com LEONY FERREIRA DA SILVA, ÁTILA FERREIRA DA SILVA e LUAN APARECIDO DA SILVA, no dia 09/11/2021.
No automóvel em que trafegavam – um veículo Chevrolet Ônix, cor branca, placas FYE-1670, de Presidente Prudente/SP [conforme consulta realizada no Sistema SINESP Cidadão] – foram localizados e apreendidos, dentre outros, 1 [um] revólver Rossi, calibre .38, com numeração raspada, 5 [cinco] munições intactas, 2 [duas] balaclavas camufladas, 1 [um] facão com 35cm [trinta e cinco centímetros] de lâmina, cordas, alicate, rolo de fio, cabo bloqueador de sinal rastreador, mochilas com roupas e produtos de higiene pessoal e 4 [quatro] aparelhos celulares.
O PM FILIPE MACHADO COSTA NETO, que atuou na ocorrência, relatou à autoridade policial:
“Que após receber denúncia anônima de que uma quadrilha especializada em roubos de carga iria praticar um roubo na data de hoje, em um posto de combustível que é comumente utilizado como ponto de descanso de caminheiros, e que os mesmos estariam trafegando com um veículo Ônix, de cor branca, pela região do bairro Jardim do Ouro, esta GUPM do grupo de apoio intensificou o patrulhamento naquela área e conseguiu localizar um veículo no bairro citado; de imediato foi realizada a abordagem ao veículo onde estavam os suspeitos e, durante busca veicular, o SD PM CAVALHEIRO localizou no interior do veículo diversos materiais utilizados na prática de roubos a caminhões, como balaclava, cordas, facão, cabo bloqueador de sinal rastreador, duas mochilas com roupas, além de um revólver calibre .38, com numeração suprimida, e cinco munições intactas; os suspeitos relataram que iriam roubar uma carga no Posto São Cristóvão e que levariam a carga para a cidade de Diamantino; que receberiam cento e cinquenta mil reais pela carga, valor que seria dividido entre os quatro; disseram também que já fizeram outros roubos de carga nas cidades de Sinop e Sorriso. Diante das evidências, esta GUPM deu voz de prisão aos suspeitos e os encaminhou para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, sem lesões. O veículo Chevrolet Ônis, placas FYE-1670, onde estavam os suspeitos, foi encaminhado para o Detran [...]”.
Essas declarações foram corroboradas pelo SD PM MURILO CAVALHEIRO DE OLIVEIRA.
ÁTILA FERREIRA DA SILVA, natural de Caicó/RN, de 21 [vinte e um] anos de idade, que informou ser eletricista e residir em Sinop, respondeu ao ser interrogado:
“Que nesta data estava na oficina em que trabalha quando seus amigos passaram para lhe buscar, onde estavam indo pescar; que resolveram parar para lanchar antes de irem, quando foram abordados pela Polícia Militar; que todos estavam no veículo que pertence ao conduzido EZEQUIEL; que foi realizada revista no veículo, onde foram localizados diversos apetrechos de realizar roubos, mas o interrogando diz que são apetrechos que iriam utilizar para a pesca; que além disso, foi localizada uma arma de fogo que o interrogando não sabe dizer a quem pertence; que não iam realizar nenhum roubo; que não é verdade que disse aos policiais militares que iriam roubar uma carga e levar para a cidade de Diamantino; que não é verdade que disse que iriam receber qualquer valor pelo roubo, pois nega que estava ali para roubar”.
LUAN APARECIDO DA SILVA, natural de Foz do Iguaçu/PR, de 21 [vinte e um] anos de idade, que informou ser mecânico e residir em Sinop, disse que “assim como os demais conduzidos, o interrogando alega que haviam acabado de chegar de uma pescaria e que estavam lanchando, quando foram abordados pela polícia militar; que estavam no veículo que pertence ao GORDINHO e nele os policiais localizaram alguns apetrechos utilizados para realizar roubos, bem como uma arma de fogo; o interrogando, por sua vez, alega que os apetrechos foram usados para a pesca e que, inclusive, havia rede no local, mas os policiais a deixaram lá; que com relação à arma de fogo, o interrogando alega que pertence ao GORDINHO e que não sabe dizer porque ele possui essa arma; que não é verdade que disse aos policiais que estavam indo fazer roubo, bem como é mentira que disse que iriam levar qualquer carga para a cidade de Diamantino e que receberiam qualquer valor”.
LEONY FERREIRA SILVA, natural de Senador Alexandre Costa/MA, de 28 [vinte e oito] anos de idade, disse ser atendente e residir em Sorriso. Às perguntas do Delegado de Polícia, respondeu o seguinte:
“Que nesta data, seu amigo GORDINHO lhe chamou para irem beber e vieram da cidade de Sorriso até Sinop, onde foram em uma chácara; que estava no veículo de GORDINHO; que além dos dois, estavam mais dois conhecidos do GORDINHO, mas o interrogando não os conhece; que então, quando estava parados lanchando, a polícia militar chegou no local e abordou a todos; que foi realizada revista pessoal e no veículo; no veículo foram localizados alguns apetrechos que o interrogando nega qualquer conhecimento, pois não os tinha visto até então; que com relação à arma, o interrogando responde apenas que ‘não sei, não’; que nega que estavam indo realizar um roubo de carga; que nega ter dito aos policiais que iriam levar a suposta carga roubada para Diamantino; que diante das apreensões; todos foram presos e conduzidos para a delegacia”.
O paciente EZEQUIEL SARMENTO DE SOUZA, vulgo GORDINHO, natural de Grajaú/MA, de 22 [vinte e dois] anos de idade, declarou ser chapeador e residir em Sorriso, por sua vez, declarou ao ser interrogado:
“Que nesta noite estava em companhia de seus amigos, onde haviam acabado de ir em uma pescaria, e estavam parados para fazer um lanche, quando foram abordados pela polícia militar; que estavam no veículo Chevrolet Ônix, de cor branca, que pertence ao interrogando; que foi realizada uma revista no veículo, onde foram localizados vários apetrechos utilizados em roubos, mas o interrogando nega e diz que são apetrechos de utilizar em pescas, inclusive comprou as balaclavas em uma loja de pescas aqui em Sinop; que além disso foi localizado uma arma de fogo municiada, que o interrogando alega ser de sua propriedade, e que possui ‘para defesa dos vagabundos, pois o mundo está cheio’; que nega ter dito aos policiais que estavam esperando para realizar um roubo e levar a carga para Diamantino; que nega ter dito aos policiais que iriam receber o valor de R$ 150.000,00 para levar a carga roubada até o local; que não está sabendo de nada disso”.
Submetidos à audiência de custódia, a prisão preventiva dos quatro flagranteados foi decretada, verbis:
“[...] Em sendo assim, homologo a prisão flagrancial, por se encontrar nos termos legais.
Quanto à necessidade de conversão ou não da prisão flagrancial em preventiva, encontra amparo legal o acolhimento do pleito ministerial.
Nesse sentido, os autuados Leony Ferreira Silva, Atila Ferreira da Silva, Luan Aparecido da Silva e Ezequiel Sarmento de Sousa encontram-se na hipótese autorizadora da decretação de prisão preventiva prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP, diante das penas dos delitos pelos quais foram incursionados (artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal – reclusão – máxima superior a 04 anos).
Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312, do CPP, está presente, no caso, para a garantia da ordem pública, diante do modus operandi desempenhado pelos autuados, os quais estavam, de acordo com o relato da autoridade policial, associados para a prática de crimes de roubo, em posse, ainda, de arma de fogo com numeração suprimida, cuja conduta do agente é equiparada ao porte de armamento de uso restrito.
Nesse sentido é o entendimento pretoriano:
[...]
Consigne-se que de acordo com os relatos dos policiais, foi recebida denúncia anônima de que pessoas associadas praticariam um roubo de carga em um posto de combustível, bem como que os suspeitos estariam trafegando em um veículo Onix de cor branca, na região do Bairro Jardim do Ouro. Em diligências, os policiais lograram êxito em localizar os suspeitos no veículo cujas características lhe foram passadas e, com eles, uma arma de fogo com numeração suprimida e 05 munições, além de diversos objetos comumente utilizados na prática de crimes patrimoniais (inclusive balaclava), conforme se depreende do auto de apreensão constante no ID 69772866 – pág. 16/17.
Outrossim, as testemunhas policiais relataram em seus depoimentos que os autuados lhes confessaram que já fizeram outros roubos de carga nas cidades de Sinop e Sorriso e que iriam roubar uma carga de soja no posto São Cristóvão para levar até a cidade de Diamantino e, por ela, receberiam o valor de cento e cinquenta mil reais, que seria dividido entre os quatro autuados.
Com efeito, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo-se necessária em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos autuados, conforme acima explanado, inclusive com risco de reiteração delitiva, pois, como dito pelos policiais, os autuados supostamente teriam cometidos outros roubos de cargas na região.
Dessa forma, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos de informação coligidos na Delegacia de Polícia, bem como pelos fundamentos supracitados fica demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados.
Vale ressaltar que as medidas cautelares diversas da prisão por si sós, demonstram-se, no presente caso, insuficientes, pois o estado de liberdade dos autuados gera perigo concreto à sociedade, conforme acima demonstrado, não possuindo eles condições de aguardar o trâmite processual em liberdade.
Posto isso, pelos fundamentos acima, converto a prisão flagrancial de Leony Ferreira Silva, Atila Ferreira da Silva, Luan Aparecido da Silva e Ezequiel Sarmento de Sousa em prisão preventiva”.
O juízo singular autorizou, ainda, o afastamento do sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos.
A partir da extração dos dados, foi identificada a participação de FRANK MARKOSKI DE ASSIS e ALISSON SÉRGIO DE SOUZA LIMA, apontados como líderes, financiadores e autores intelectuais da associação criminosa, que tinha por objetivo o roubo de cargas em Sinop, o que deu azo ao aditamento da denúncia.
Formulado pedido de revogação da prisão preventiva, ele foi negado, em decisão per relationem, por subsistirem os fundamentos que autorizaram a decretação dela.
Da atenta leitura da decisão hostilizada, extrai-se que o fundamento para a prisão cautelar do paciente e dos corréus foi a gravidade concreta da sua conduta e do modus operandi empregado, além de, de acordo com as declarações prestados pelos policiais militares, serem contumazes na prática de roubos de carga naquela região.
Assim, ao menos em sede de cognição sumária, a conclusão é que a decisão combatida está em consonância com o posicionamento externado pelo Superior Tribunal de Justiça, verbis:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO DE CARGA. SEQUESTRO. RECEPTAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA DA COVID-19. PACIENTE COM HIPERTENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. O decreto de prisão está calcado em fundamentos idôneos, pois a gravidade concreta do crime (extraída do modus operandi: os fatos trazidos à análise indicam a atuação de intrincada organização de roubo e distribuição de cargas. Com efeito, anote-se que o motorista-vítima deste crime era mantido em cárcere e somente foi liberado após intervenção de um dos acusados. Consigne-se que este mesmo motorista afirmou que um de seus algozes portava um fuzil e que foi ameaçado no sentido de que, caso corresse ou tentasse fuga 'seria picado'), a conduta imputada ao paciente (integrante de intrincada organização criminosa de roubo e distribuição de cargas) - expressamente referenciados nas decisões do Juízo processante - são circunstâncias aptas a justificar a prisão pela garantia da ordem pública. 2. São idôneos os motivos invocados pelo Juízo de origem para fundamentar a ordem de prisão do paciente, diante da gravidade concreta da conduta em tese perpetrada (RHC n. 108.354/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 10/4/2019). 3. A aplicação da Recomendação n. 62/CNJ depende da análise das condições do estabelecimento prisional - lotação, existência de equipe de saúde e protocolo para a pandemia -, do contexto local de disseminação do vírus e do estado de saúde do paciente. 4. No caso, as circunstâncias concretas verificadas, associadas aos crimes imputados, não recomendam a revogação da prisão ou a concessão da prisão domiciliar à luz da referida recomendação. 5. Ordem denegada com recomendação. [HC 603.118/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020].
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão cautelar foi decretada e mantida com motivação idônea, levando-se em consideração as circunstâncias da prisão em flagrante (roubo de um caminhão e sua carga, praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e posterior ocultação da carga na fazenda alugada pelo ora paciente) e a necessidade de se evitar a contumácia na prática de crimes (uma vez que o paciente é reincidente e possui extensa ficha criminal), fatores reveladores da periculosidade do agente e que conferem lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema. 3. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar sua necessidade, como na espécie, não se revelando suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...] (HC 500.165/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 23/09/2019).
Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.
Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).
Sublinhe-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (STJ, HC 308.659/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, data de julgamento: 10/02/2015, QUINTA TURMA, DJe 04/03/2015).
Destaco, ainda, que o paciente e os corréus apresentaram versões desencontradas ao serem interrogados. Enquanto um deles [ÁTILA] disse que estavam indo pescar, outros dois [EZEQUIEL e LUAN] afirmaram que estavam voltando da pescaria; o quarto deles [LEONY], no entanto, afirmou que passaram o dia em uma chácara, nada mencionando sobre pescaria.
No tocante à alegada ausência de justa causa para a busca veicular e pessoal realizada, não visualizo, primo ictu oculi, a ilegalidade verberada.
Ao que consta da prova pré-constituída, a partir da denúncia anônima recebida, a Polícia Militar passou a realizar rondas nas imediações indicadas, quando visualizou um veículo que correspondia às características descritas – Chevrolet Ônix, cor branca, com placas de outro Estado da Federação – ocupados por quatro indivíduos, nascendo daí a fundada suspeita que, nos moldes do art. 240, § 2o, c/c art. 244, ambos do Código Penal, autorizam a realização de busca pessoal, sem a necessidade de prévia autorização judicial.
Em relação à alegada “quebra da cadeia de custódia”, observo que, ao requerer a extração dos dados dos celulares apreendidos, a autoridade policial expressamente requereu que fosse autorizado à Policia Civil a elaboração de relatórios preliminares, o que foi deferido pelo juízo a quo.
Desse modo, ao menos em sede de liminar, não vislumbro ilegalidade no relatório elaborado pela Delegacia de Polícia de Sinop, que extraiu os dados dos celulares apreendidos e elaborou relatório preliminar, no qual constam inúmeras conversas tratando do roubo de cargas de milho e soja, aluguel de armas, além de outras atividades ilícitas, por meio do aplicativo WhatsApp.
Diante do exposto, por não vislumbrar, ao menos em sede de cognição sumária, o alegado constrangimento ilegal, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações ao juízo de origem. Em seguida, encaminhe-se à Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de junho de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.